Tribunal: TJDFT
Processo: 0709605-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709605-73.2018.8.07.0018 RECORRENTE: TELMA TEIXEIRA RECORRIDOS: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, FAMILY BUSINESS BREWERY LTDA - ME, AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO POPULAR. PRELIMINAR. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE MOTIVAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. MÉRITO. INSTALAÇÃO DE FÁBRICA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE OBSERVADO. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADES NÃO DEMONSTRADAS. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS. 1. Conforme o disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão. 2. Atende ao princípio da motivação (art. 93, IX, CF), a sentença que valora o conjunto probatório e aplica o direito segundo a convicção do seu prolator. 3. Demonstrada a observância ao princípio da publicidade no procedimento administrativo, e com acesso da interessada ao inteiro teor dos documentos, não há que se falar em nulidade. 4. Os atos administrativos revestem-se de presunção de legalidade e legitimidade, ainda que juris tantum, e pelo acervo probatório não ficou demonstrada a irregularidade na concessão de licenciamento ambiental pela administração pública. Conjecturas, que sequer têm respaldo nos elementos de convencimento carreados, permitem a declaração de nulidade do ato administrativo. 5. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, incisos I e IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 14, 15 e 36, todos da Lei 9.985/2000, defendendo a nulidade das licenças prévias e de instalação concedidas para o empreendimento FAMILY BUSINESS de construção de cervejaria na Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio São Bartolomeu, em razão das irregularidades e ofensas causadas ao meio ambiente, conforme os pareceres técnicos produzidos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios que concluíram que a atividade se enquadra em exploração de efluentes equiparada e enquadrada na categoria de indústria de transformação, em total afronta à legislação infraconstitucional. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 225, inciso IV, da Constituição Federal, ao argumento de que não há como autorizar empreendimentos em regiões que gerem impactos destrutivos e irreversíveis ao meio ambiente, não se podendo admitir novas políticas públicas com violação à legislação ambiental, em observância ao princípio da prevalência da proteção ambiental. Por fim, pede que todas as publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ANTONIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921 (ID 37551733). Em contrarrazões, BRUNO MORATO DE MENEZES e FAMILY BUSINESS BREWERY LTDA – ME requerem que todas as publicações sejam realizadas em nome de CLARICE SILVA ABREU, OAB/DF 54.330 (ID 39680267). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIIII, da Constituição Federal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, incisos I e IV, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior,“Não há que falar em violação aos artigos 11, 489, II e § 1o, III e IV e 1.022, II do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante” (AgInt no AREsp n. 2.039.063/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 14, 15 e 36, todos da Lei 9.985/2000. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No presente caso, não foram demonstrados vícios no procedimento administrativo, lesão ambiental ou de qualquer outra espécie que não tenham sido equacionadas pela readaptação do projeto e atendimento às exigências da administração pública para o implemento da atividade” (ID 34110758). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Leis Distritais 3.984/2007 e 5.022/2013), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Não é cabível o recurso especial porque interposto contra acórdão com fundamento em legislação local, ainda que se alegue violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal. Aplicável, por analogia, o óbice previsto na Súmula n. 280 do STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". Nesse sentido: (REsp 1.759.345/PI, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/10/2019, AgInt no REsp 1.657.693/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 18/8/2020; AgInt no REsp 1.616.439/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 1o/6/2020; AgRg no REsp 1.822.671/MT, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 7/4/2020” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.004.644/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022). No que se refere ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não reúne condições de transitar, porquanto para se verificar a apontada transgressão, também seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos e legislação local, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 280 da Súmula do STF: “O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF)” (ARE 1367847 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/4/2022). Determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ANTONIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921 (ID 37551733), e as referentes a BRUNO MORATO DE MENEZES e FAMILY BUSINESS BREWERY LTDA – ME sejam feitas em nome de CLARICE SILVA ABREU, OAB/DF 54.330 (ID 39680267). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025